Tribunal: STF
Processo: ADI 766
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-11
Data de publicação: 1998-11-11

Ementa:
EMENTA: Processo legislativo estadual: observância
compulsória das regras de reserva de iniciativa da Constituição
Federal: separação dos Poderes.
As normas de reserva da iniciativa legislativa compõem as
linhas básicas do modelo positivo da separação dos poderes da
Constituição Federal e, como tal, integram princípio de observância
compulsória pelos Estados-membros: precedentes.
É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que
dispõe sobre o regime jurídico e a remuneração de servidores do
Poder Executivo.